Tribunal: TJDFT
Processo: 0730030-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730030-02.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABRICA DE CHOPP POTIGUAR LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de habilitação para execução de honorários sucumbenciais, por não guardar qualquer relação com o objeto do presente recurso, devendo tal pedido ser formulado perante o Juízo de primeiro grau, responsável pela execução de eventual verba honorária, no momento oportuno. Intimadas as partes e a Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB, aguarde-se o decurso do prazo recursal. P. I. Brasília, 27 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital